Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. agravo interno. intimação de sentença por whatsapp. arquivo da sentença encaminhado à recorrente. resultado do processo. divergência nas mensagens do oficial de justiça. parte desacompanhada de advogado. devolução de prazo cabível. agravo conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso inominado por ela interposto.
2. O agravo é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70701856).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de nulidade, consistente em erro na intimação da parte.
III. Razões de decidir
4. A Resolução CNJ de n. 354 possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de mensagens WhatsApp. Em reforço, a Portaria GC 34/2021 manteve tal autorização, nos seguintes termos: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.
5. Com efeito, há de se concluir que, confirmado o recebimento das mensagens enviadas pelo oficial de justiça, o ato deve ser reputado válido quando demonstrado que a parte tomou ciência da prática do ato processual, recebeu cópia integral do documento que o contém, bem como cópia do mandado, ambos com número do processo e nomes das partes.
6. No caso dos autos, a agravante apresentou intempestivamente recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo tal intempestividade à intimação falha promovida pelo oficial de justiça.
7. De início, a intimação da autora quanto aos termos sentença se deu conforme certidão de ID 68974149, da qual é possível se observar que houve o efetivo envio de cópia da sentença à agravante. Em reforço, a própria autora confirma que recebeu a cópia da sentença, mas optou por não ler seu conteúdo, somente se atentando à mensagem enviada pelo oficial de justiça. Nesse ponto, a mensagem escrita pelo oficial de justiça foi assim redigida “Sentença: recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar a condenação da recorrente ao valor de R$ 1.091,47, com juros e correção monetária. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial”, reportando-se claramente a processo distinto. No entanto, a parte sem conhecimento jurídico adequado confiou na informação prestada pelo servidor e não realizou a leitura do documento encaminhado imediatamente. Assim, ainda que a sentença tenha sido encaminha a informação prestada de forma equivocada acarretou prejuízo à sua defesa e perda do prazo recursa. Dessa feita, o recurso deve ser provido para afastar a intempestividade do recurso inominado e determinar o seu regular processamento.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o regular processamento do recurso inominado.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CNJ, Resolução 324.